Tribunal: TJSP
Processo: 2215218-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Habeas corpus – Instauração de incidente de insanidade mental – Inexistência de pedido dessa natureza no juízo de origem – Supressão de instância – Não conhecimento.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215218-55.2020.8.26.0000 -
Itajobi
Impetrante: Ademir Perez
Paciente: Luis Fernando Brida
Voto no 19384
Registro: 2020.0000882318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215218-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é impetrante ADEMIR
PEREZ e Paciente LUIS FERNANDO BRIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215218-55.2020.8.26.0000 -
Itajobi
Impetrante: Ademir Perez
Paciente: Luis Fernando Brida
Voto no 19384
Habeas corpus
Instauração de incidente de
insanidade mental Inexistência de pedido dessa
natureza no juízo de origem
Supressão de
instância Não conhecimento.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Dr. Ademir Perez em favor de LUÍS FERNANDO BRIDA, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Itajobi.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que foi indeferido o pedido de
instauração do incidente de insanidade mental, embora seja portador de
transtornos psiquiátricos.
Afinal, o paciente é interditado judicialmente, tudo
levando à concessão da ordem para a anulação do feito, desde a prolação da r.
sentença de pronúncia.
Indeferida a medida liminar (fls. 812/813) e
prestadas as informações pela autoridade apontada coatora (fls. 817/827), a d.
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 830/833).
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215218-55.2020.8.26.0000 -
Itajobi
Impetrante: Ademir Perez
Paciente: Luis Fernando Brida
Voto no 19384
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Luís Fernando Brida contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Itajobi.
Inicialmente, vale anotar que, nos dias de hoje, é
tranquila a jurisprudência, inclusive do Col. Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se não vier
demonstrado o prejuízo para a Defesa do réu.
Confira-se:
“A Suprema Corte tem afirmado que “o princípio
do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista
para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa,
pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC no
98.434/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de
30/9/14). 8. Embargos rejeitados.” (RHC 122174 AgR-ED, Relator(a): Min.
Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, Processo Eletrônico
DJe-229 divulg 20-11-2014 public 21-11-2014).
E, por aqui, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante e considerando o teor das informações prestadas pela autoridade
coatora, de rigor o não conhecimento do pedido.
De
fato,
embora
o
impetrante
pretenda
o
reconhecimento da nulidade do processo desde a r. sentença de pronúncia,
sob o argumento de que o paciente possui problemas psiquiátricos e não foi
instaurado o competente incidente de insanidade mental, pelo que se vê, a
Defesa não formulou pedido dessa natureza na primeira instância.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215218-55.2020.8.26.0000 -
Itajobi
Impetrante: Ademir Perez
Paciente: Luis Fernando Brida
Voto no 19384
Assim, já que o pleito formulado não foi analisado
pelo juízo competente, impossível, nos limites restritos do habeas corpus, o
conhecimento do pedido, inclusive para evitar a supressão de um grau de
jurisdição.
Bem por isso, considerando que, inicialmente, a
pretensão deverá ser deduzida no juízo de origem, não havendo, atualmente,
ato ilegal que possa ser imputado à autoridade dita coatora, de rigor o não
conhecimento do writ.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR